Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729777-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LIERK KALYANY SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DO DIREITO VIOLADO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que se extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa. 2. Embora ao Ministério Público seja assegurada a legitimidade extraordinária para o ajuizamento de ações de natureza coletiva, bem como a atuação na condição de fiscal da lei quando não for o autor, tendo em vista a natureza do direito tutelado, não há exigência legal para a intervenção do parquet na fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, uma vez que, neste momento, já ouve a individualização do direito, competindo ao titular promover sua satisfação. 3. No cumprimento individual de sentença proferida em ação de natureza coletiva, o pretenso credor deve “comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada” (REsp no 1.718.535/RS). 4. Ausente a demonstração de que a parte exequente foi atingida pela propaganda enganosa, que deu origem à sentença coletiva em que se reconheceu o direito à reparação por danos morais, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa, por não integrar a coletividade afetada pelo dano. 5. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6° e 30, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 7°, 8° e 489, inciso VI, estes do Código de Processo Civil, sustentando sua legitimidade ativa por integrar a coletividade lesada pela propaganda enganosa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em petição apartada (ID 23075545), suscita Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, consoante o disposto no artigo 976 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6° e 30, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 7°, 8° e 489, inciso VI, estes do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ausente a demonstração de que a parte exequente foi atingida pela propaganda enganosa, que deu origem à sentença coletiva em que se reconheceu o direito à reparação por danos morais, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa, por não integrar a coletividade afetada pelo dano”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Distribua-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas à Câmara de Uniformização, nos termos dos artigos 303 do RITJDFT, e 977 do Código de Processo Civil, instruindo o expediente com cópia da petição de ID 23075545. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010